Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734995-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ENI PEREIRA PAULO, MARIA ERCILIA GOMES REIS, MARIA ERONILDE DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO NETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Intimem-se os agravantes, na pessoa do advogado constituído na origem (ID 135300764 e seguintes), para regularizar as suas representações processuais, no prazo derradeiro de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator